Tribunal: TJMT
Processo: 0021217-67.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021217-67.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ALICE AVELLANEDA SIMOES - CNPJ: 04.335.999/0001-80 (EMBARGANTE), ALICE AVELLANEDA SIMOES - CPF: 297.781.618-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. ICMS declarado e não recolhido. Prescrição direta. Reconhecimento mantido.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática que reformou a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, e, reconheceu a prescrição direta de crédito tributário de ICMS julgando extinto o processo nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do marco inicial da prescrição relacionado ao modo de constituição do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA), especialmente considerando o ICMS declarado e não recolhido pelo contribuinte.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração regem-se pelo art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Não se verifica omissão na análise do marco inicial da prescrição, uma vez que restou demonstrado que o crédito tributário foi devidamente constituído em 13/03/2006, dentro do prazo decadencial.
5. Considerando a ausência de entrega da declaração, aplica-se o entendimento do art. 149 do CTN, conforme interpretação consolidada na Súmula 555 do STJ.
6. O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174 do CTN e art. 240 do CPC.
7. Ausente qualquer vício no acórdão recorrido, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O marco inicial da prescrição de crédito tributário declarado e não recolhido é a constituição definitiva do crédito. O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional e retroage à data do ajuizamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149 e 174; CPC, arts. 316, 487, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; STJ, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.05.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de declaração no 0021217-67.2010.8.11.0002 interposto por
ALICE AVELLANEDA SIMÕES
, contra o acórdão que, por unanimidade, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0021217-67.2010.8.11.0002

movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu a exceção de pre-executividade, declarou a prescrição direta e julgou extinto o processo, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado com a decisão proferida, alega omissão quanto a ausência de manifestação a respeito do modo de constituição do crédito tributário aduzido no item 2 do Agravo Interno, no que se refere ao marco inicial da contagem do prazo da prescrição, pertinente a falta de recolhimento de ICMS declarado integralmente pelo contribuinte por meio da GIA, a teor do disposto na certidão de dívida ativa.

Por fim, requer que seja suprida a omissão apontada, pela manifestação a respeito da informação constante da certidão de dívida ativa, notadamente quanto à declaração integral pelo contribuinte do imposto devido por meio da GIA – ICMS.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que dispõe a Sumula 189 do STJ

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art.1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que a decisão foi omissa quanto a análise dos comprovantes de entregas de GIA’s-ICMS.

Com efeito, a controvérsia consiste no fato se ocorreu a prescrição do débito fiscal ou não.

Conforme se verifica, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal,
em 24/07/2006
, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n.2010/97, no valor de R$ 9.429,26 (nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

A inicial foi recebida em 19/03/2013, sendo expedido carta de citação, após mandado de citação, sendo que ambas restaram infrutíferas, dando ciência a Fazenda Pública em 18/10/2018 (1a causa interruptiva).

Em 14/11/2018, a Fazenda Pública requereu citação via oficial de Justiça, que também restou infrutífero.

E, em 07/01/2019 requereu citação editalícia (2a causa interruptiva), que foi deferido e publicado em 20/03/2019.

Em 01/10/2019, requer buscas junto aos órgãos conveniados de bens em nome da parte executada.

A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade em 09/09/2023.

Por fim, pelo Juízo
a quo,
em sentença proferida em 27/10/2023
,
julgou extinto o processo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, esclareço que a certidão de dívida ativa – CDA discutida nestes autos é oriunda da falta de recolhimento de ICMS.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pelo fisco, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovada a entrega da declaração, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

(...)

No caso, o crédito foi constituído em 13/03/2006, consoante se vê na CDA, dentro do prazo decadencial, já que os débitos se referem aos anos de 2002 e 2003.

Em relação à
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Já o Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, como cito:

“CPC 2015

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nosarts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no§ 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
”.

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a CDA executada teve o crédito tributário constituído definitivamente em 13/03/2006.

Destarte, quando foi proposta a presente ação 05/10/2010), quando foi proferido o despacho que determinou a citação (19/03/2013), ainda não havia transcorrido o lustro prescricional, consoante art.802, § 4o do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. (...) 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
. § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação.
Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. (...)” (STJ - REsp: 1120295 SP 2009/0113964-5, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2010 RT vol. 125 p. 366 RTFP vol. 125 p. 367 - destaquei).

Com estas considerações, é certo que há de se afastar a prescrição da pretensão executória reconhecida pelo Magistrado Singular, devendo o feito retorna à comarca de origem para que seja dado o devido prosseguimento, consoante razões expostas.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Com essas considerações,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025